Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO. PENHORA. INVESTIMENTO. CDB. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. CONTA POUPANÇA. NÃO VERIFICADA. JURISPRUDÊNCIA. STJ. NÃO VINCULANTE. ART. 927, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a análise da preliminar de não conhecimento do recurso, já que apresentada em petição após a juntada de contrarrazões, sendo necessário reconhecer a preclusão para arguição da preliminar. Preliminar não conhecida.
2. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre impenhorabilidade, estabelece que “são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”.
3. No caso dos autos, a penhora recaiu sobre o investimento CDB da conta corrente da agravante e não em conta poupança, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil.
4. Preliminar não conhecida. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.